Tribunal: TJDFT
Processo: 0752715-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTIONAMENTO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MODO DE OPERAÇÃO DA FRAUDE BANCÁRIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acordão proferido por esta Turma Recursal. Alega a embargante que não houve manifestação sobre a preliminar de carência de representação. Afirma ainda contradição uma vez que a matéria discutida nos autos não diz respeito a furto de cartão de crédito, mas sim a operações de mútuo fraudulenta realizada por meio de aplicativo mobile instalado no celular furtado. Por fim, reforça o argumento postos no recurso para justificar a culpa exclusiva da instituição financeira pelos lançamentos indevidos efetuados em sua conta bancária.
2. Embargos tempestivos (ID 63671652 ) e contrarrazoados (ID 64177851).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, esta Turma se manifestou expressamente sobre a preliminar de carência de representação, não havendo que se falar em omissão no julgado. Vale esclarecer que a contestação foi assinada por três advogados (duas assinaturas físicas e uma digital), inexistindo regra legal de que a outorga de poderes seja efetuada somente àquele que assinou digitalmente a peça.
5. No tocante as demais alegações da parte com fim de responsabilizar integralmente a instituição financeira pelo ocorrido e afastar sua corresponsabilidade, tais argumentos trata-se de mero inconformismo, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria, o que não pode ser feito pela via eleita. Por oportuno, repisa-se que não houve comunicação tempestiva à instituição financeira, sendo os prints de conversa constante nos embargos referente a data quase 15 dias após o fato.
6. Embargos de declaração rejeitados quanto as alegações de omissão e contradição no julgado.
7. Lado outro, assiste razão à embargante no tocante ao modo utilizado pelos fraudadores para realizar operações bancárias indevidas. Muito embora a autora tenha informado em sua petição inicial que foi vítima de furto do seu aparelho celular, documentos pessoais e cartões de crédito, nota-se que, de fato, os lançamentos indevidos foram decorrência direta de operações com aplicativo mobile do BRB e não por intermédio do cartão de crédito furtado. Tal fato, todavia, não modifica o entendimento firmado por esta Turma Recursal, porquanto, cabia à consumidora ter comunicado o furto do seu celular a instituição tempestivamente para evitar ou, no mínimo, reduzir os prejuízos causados, o que não ocorreu.
8. Assim, necessário a modificação do julgado tão somente para sanar o erro material e fazer constar no acórdão o furto do celular ao invés de cartão de crédito, passando o acordão a constar da seguinte forma:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA DO CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS REALIZADAS PELO APLICATIVO FINANCEIRO. NÃO COMUNICAÇÃO AO BANCO. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. TRANSAÇÕES. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes pelo evento danoso e determinou ao réu o pagamento de 50% dos danos sofridos pela autora. Em seu recurso, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. Argui, ainda, carência da representação processual da parte ré e necessidade de aplicação do instituto da revelia e de seus efeitos. No mérito, afirma que tomou todas as medidas necessárias para informar ao banco réu o furto de seu celular, de modo a impedir qualquer atividade ilícita por terceiros por meio do aplicativo financeiro do banco nele instalado. Alega que a instituição não atendeu à sua solicitação de bloqueio de senha em razão de seus sistemas internos estarem inoperantes. Pede, ainda, a inversão do ônus probatório por ser a relação consumerista. Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a arcar integralmente com o dano material, bem como a indenizá-la pelo dano extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61583485). Preparo regular (ID 61583486 a ID 61583489). Contrarrazões apresentadas (ID 61583495).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Nota-se que o Juízo de origem converteu o julgamento em diligência para oportunizar à parte a juntada de provas (ID 61583460). Ademais, a comprovação de registro de contato com a requerida poderia ser facilmente demonstrada pela parte autora por meio de registro de ligações ou informações do número de protocolo, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de carência de representação. O réu juntou aos autos o seu estatuto social (ID 61583290), procuração e substabelecimentos (ID 61583292 - págs. 1 a 4), além de termo de posse dos atuais diretores (ID 61583293), não havendo que se falar, portanto, em irregularidade na representação processual. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de revelia. Também não há que se falar em aplicação do instituto da revelia. A ré compareceu à audiência de conciliação, sendo representada por preposto devidamente constituído (ID 61583291 e ID 61583295), bem como apresentou contestação tempestiva (ID 61583299). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Consta dos autos que a parte autora teve seu celular furtado em 25/08/2023 e que terceiros efetuaram transações bancárias indevidas no nome da autora no dia 28/08/2023. A autora confirma que tinha conhecimento do furto e diz que comunicou à ré o fato para o respectivo bloqueio. No entanto, não há qualquer prova nesse sentido nos autos. A parte não juntou registro de ligação telefônica, protocolo ou print de mensagem por aplicativo celular comunicando o furto do seu aparelho celuar. Foram juntados apenas contatos posteriores a realização das operações bancárias. Ainda, e-mails efetuados para instituições bancárias diversas não são suficientes para se concluir que a parte teve a mesma diligência com o banco réu. Assim, a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
10. Era obrigação da consumidora comunicar o fato imediatamente à instituição financeira, através dos meios de comunicação disponibilizados por ela. Como não o fez, a autora contribuiu para a possibilidade de fraude, uma vez que agiu com negligência ao não comunicar tempestivamente o fato ao banco, mesmo diante da ciência inequívoca do furto do seu celular. Dessa forma, apesar da responsabilidade do banco em permitir que terceiros realizassem transações bancárias indevidas em nome da autora, a responsabilidade deverá ser repartida entre as partes devido à contribuição de ambas para o evento.
11. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, correta a sentença ao reconhecer a culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780374, 07149123820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No que toca ao dano moral, sem razão a recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Ademais, se a própria parte participou de modo eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, é indevida a compensação. Dano moral não configurado.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.”
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o acórdão de ID 63229359 nos termos acima expostos.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.